Tribunal: CARF
Processo: 19515.008550/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que permitam o julgamento em separado.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos, descumpre a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t", impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 182.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho - Súmula CARF no 182.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008550/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.615 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que
permitam o julgamento em separado.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008550/2008-61
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO
EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO
LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de
acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao
estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpre a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t",
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de
contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 182.
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho - Súmula CARF no 182.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência
novembro/2003; e b) excluir do lançamento os valores relativos a prêmio de seguro de vida.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 404 e ss).
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.180.718-2, lançado pela
fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativo a contribuições devidas à Seguridade Social
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre
remunerações de segurados empregados, não recolhidas e não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, e também correspondentes a diferenças não recolhidas pela aplicação de alíquota menor.
O montante lançado, incluindo juros e multa, e' de R$ 12.191,30 (doze mil e cento
e noventa e um reais e trinta centavos), abrangendo o período de 01/2003 a 13/2003, consolidado
em 22/12/2008.
O Relatório Fiscal, de fls. 146 a 153, informa que:
Foi apurada na ação fiscal a ocorrência do pagamento, aos empregados, de verbas que
não integraram a base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem foram
declaradas em GFIP:
- Bolsas de Estudo
- A empresa concedeu pagamento a título de bolsa de estudos, sem incluí-lo na base de
cálculo das contribuições previdenciárias;
- O benefício, segundo o Relatório da Administração, refere-se ao desenvolvimento de
política interna da empresa, que subsidiou parcialmente em 2003 cerca de 60 (sessenta)
bolsas de estudo em nível superior e MBA;
- Nos termos da Lei n° 8212/91, para que não haja incidência de contribuição
previdenciária, os valores devem ser gastos apenas com a educação básica e
profissional, abordadas na Lei n° 9394/96, não englobando a educação superior;
- Portanto, para que os gastos da empresa com educação não integrem a base de
incidência de contribuição previdenciária, devem ser observados os requisitos: (i) que os
valores não sejam pagos em substituição à parcela salarial; (ii) que sejam extensivos a
todos os empregados e dirigentes da empresa; e (iii) que digam respeito somente a
despesas com educação básica ou profissional;
- A concessão do benefício, por não contemplar todos os trabalhadores, não está de
acordo com o previsto no inciso XX do artigo 72 da Instrução Normativa (IN) n°
03/2005.
- Reembolso de Aluguéis
- A empresa efetuou o reembolso de despesas de aluguel a parte de seus funcionários;
- Os valores reembolsados, contabilizados a débito da conta “aluguel - outros”, não se
referem à ajuda de custo prevista no inciso VIII do artigo 72 da IN n° 03/2005;
- É isenta de contribuição previdenciária a parcela paga de uma única vez, a título de
ajuda de custo, por motivo de deslocamento do empregado. O reembolso ora tratado foi
pago de modo parcelado, em meses alternados, não se revestindo, portanto, da
circunstância caracterizadora do pagamento da ajuda de custo (artigo 470 da CLT);
- Prêmios de Seguro de Vida
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

- A empresa participa mensalmente do custeio do prêmio de seguro de vida de seus
empregados, sem incluir as importâncias despendidas na base de cálculo de
contribuições previdenciárias;
- O pagamento, embora extensivo a todos os seus trabalhadores, não foi previsto em
convenção ou acordo coletivo de trabalho, fato que o exclui da hipótese prevista no
inciso XXV do artigo 72 da IN n° 03/2005;
Em relação às contribuições recolhidas pela empresa para a cobertura de riscos,
calculadas sobre parcelas salariais por ela reconhecidas como integrantes da base de
cálculo, verificou-se que, em relação aos estabelecimentos 61.101.895/0006-50, 61 .
101 .895/0009-00, 61.101.895/0011-17, 61.101.895/0017-02, e 61.101.895/0020-08, no
mês de dezembro de 2003 e também para o décimo terceiro salário, a empresa declarou
em GFIP, e utilizou para o recolhimento, a alíquota de 1%. Assim, foram lançadas as
diferenças de contribuição no Levantamento RAT;
Conforme o item 6.2 do Relatório Fiscal, em razão da ausência do pagamento e da não
inclusão dos valores devidos em GFIP, observou-se na apuração dos fatos geradores
“Bolsas de Estudos”, “Reembolso de Alugueis”, e “Prêmios de Seguro de Vida”, em
relação à contagem do prazo decadencial, o contido no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional;
Conforme o item 6.3, tendo em vista que as contribuições lançadas sob o código RAT
correspondem a diferenças não recolhidas, observou-se, em relação a elas, o contido no
artigo 150 do CTN;
O item 7 do Relatório Fiscal informa a natureza das contribuições lançadas, bem como
as alíquotas aplicadas. Também informa que a empresa, através do processo n°
2005.61.00.011515-0, questiona judicialmente, a obrigatoriedade de ,efetuar o
recolhimento de alíquota única, envolvendo todos os seus estabelecimentos, para o
custeio da cobertura de riscos de acidente do trabalho, conforme certidão de objeto e pé
extraída em 03/11/2008;
O item 9.1 do Relatório discrimina os documentos examinados na auditoria fiscal, e o
item 9.2 relaciona as cópias de documentos anexadas ao relatório do AI DEBCAD n°
37.180.717-4;
O item 9.4 apresenta a relação de todos os levantamentos que integram o lançamento
fiscal:
- B01, B04, Bl 1, B13, B17 - Bolsa de estudos unidades matriz; 0004-98; 0011-17;
0013-89; 0017-02;
- R01, R04, R06, R13, R20 - Reembolso de aluguel unidades matriz; 0004-98; 0006-50;
0013-89; 0020-08;
- S01, S04, S06, S09, S11, S13, S17, S20 - Prêmio de Seguro de Vida unidades matriz;
0004-98; 0006-50;0009-00; 0011-17; 0013-89; 0017-02; 0020-08;
- RAT - Diferença de alíquota de risco de acidentes do trabalho;
Conforme o item 11.1 do Relatório Fiscal, deixar de informar à Previdência Social,
através de GFIP, remunerações pagas aos funcionários constitui, em tese, crime de
sonegação fiscal. Portanto, a apuração dos fatos geradores referidos será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais;
Atendeu à fiscalização a Sra. Luciana Carvalho, Gerente Fiscal Tributária e procuradora
da empresa.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao Auto de Infração:
IPC - Instruções para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; DAD - Discriminativo Analítico de Débito,
de fls. 04 a 33; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 34 a 45; DSE - Discriminativo
Sintético por Estabelecimento, de fls. 46 a 48; RL - Relatório de Lançamentos, de fls. 49 a 64;
RDA - Relatório de Documentos Apresentados, de fls. 65 a 71; RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, de fls. 72 a 1 11; FLD – Fundamentos Legais do
Débito, de fls. 112 a 113; REPLEG - Relatório de Representantes Legais, de fls. 114 a 115;
VÍNCULOS - Relação de Vínculos, de fls. 116 a 118; Mandados de Procedimento Fiscal, de fls.
120, e 125 a 126; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, de fls. 121 a 122; TIAD's - Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos, Termos de Ciência e Intimação, e cópias de Aviso
de Recebimento - AR, de fls. 123 a 124, e 127 a 143; TEPF - Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal, de fls. 144 a 145; Recibo de Arquivos entregues ao Contribuinte, fls. 154 a
156.
Foi juntada, ainda, pela fiscalização, cópia de Procuração, à fl. 119.
Regularmente cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte contestou a
autuação, alegando, em síntese, o que segue:
1. Primeiramente, apresenta breve relato sobre o Auto de Infração em tela. Depois,
alega em síntese que:
Preliminar: Conexão/Continência entre os Processos
2. Os fatos geradores aqui apurados também serviram de fundamento fático e
jurídico para a lavratura de outros 8 (oito) lançamentos fiscais, já identificados
acima (tabela à fl. 166), no curso do mesmo Procedimento de Fiscalização (MPF
08l9000.2008.00475), cujas cópias seguem anexas (Doc. 03 a 10).
3. Assim, é inequívoca a relação de prejudicialidade (decorrente de conexão e/ou
continência), entre todos esses lançamentos fiscais. Deste modo, a análise e o
julgamento da validade e procedência de cada um deles deve ser realizada em
conjunto, com a necessária reunião dos processos, para se evitar decisões
conflitantes, conforme estabelecem os artigos 103 a 105 do Código de Processo
Civil - CPC (transcreve os dispositivos legais).
4. Apresenta jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
e requer a reunião dos processos, para que sejam julgados em conjunto, nos
termos do artigo 105 do CPC. Para tanto, requer que todos os processos sejam
apensados, passando a compor um único auto processual, com a renumeração de
suas folhas em ordem sequencial.
Da Nulidade do Lançamento
Da Extinção do Crédito Tributário por Decadência (Homologação Tácita):
150, § 4°, do CTN, c/c art. 156, V, do CTN, c/c Súmula Vinculante do STF n°
08/2008
5. Em se tratando de tributo cujo lançamento está sujeito à homologação, deve ser
observado o artigo 150, parágrafo 4° do CTN (transcreve).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

6. Assim, em relação ao prazo decadencial dos tributos com lançamento sujeito à
homologação, a jurisprudência pátria firmou o seguinte entendimento:
7. - Quando não houver pagamento antecipado, aplica-se o artigo 173, inciso I, do
CTN, ou seja, o prazo se inicia no dia 1° de janeiro do ano seguinte do próprio
fato gerador;
8. - Quando houver pagamento a menor, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4° do
CTN, ou seja, o prazo inicia-se no momento da ocorrência do próprio fato
gerador.
9. No presente caso, trata-se de hipótese de pagamento a menor da contribuição
previdenciária recolhida ao INSS, pois a Impugnante efetuou os recolhimentos
sobre a folha de pagamentos (20%), a que está obrigada, conforme comprovam as
guias anexas (Doc. 11).
10. Portanto, a norma aplicável ao caso é a prevista no artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN. Transcreve jurisprudência.
11. Considerando que a Impugnante só foi notificada do lançamento em 29/12/2008,
somente o crédito decorrente do fato gerador dezembro/2003 ainda não havia
decaído, restando extintos todos os demais, nos termos do artigo 156, V, do CTN
(transcreve).
12. Afirma, ainda, ser inaplicável o disposto no artigo 45 da Lei 8212/91, declarado
inconstitucional pela Súmula n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF), que
possui eficácia imediata e efeito vinculante, como dispõe o artigo 103-A da
Constituição Federal, e o artigo 4° da Lei n° 11417/06. Reproduz os dispositivos
legais citados.
13. A própria RFB já vem aplicando a Súmula n° 08/2008, reconhecendo a
decadência em relação a créditos tributários previdenciários constituídos sob um
prazo superior a 5 anos, quer nos termos do artigo 150, parágrafo 4°, quer do
artigo 173, inciso I, ambos do CTN. Transcreve ementa de acórdão proferido pela
DRJ/SPOII.
14. Pelo exposto, o lançamento deve ser julgado nulo.
Da Improcedência do Lançamento
Do conceito jurídico-trabalhista de “salário” x “rendimento do trabalho”
(limitação ao poder de tributar)
15. Inicialmente, destaca que a Impugnante tem o direito, em relação aos
empregados, de excluir as verbas previstas no artigo 458, parágrafo 2°, da CLT,
pagas in natura, da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa (artigo 195, I, “a”, da CF), sem qualquer restrição, independentemente
de quaisquer condições fixadas pela legislação previdenciária, artigo 28 da Lei n°
8212/91, Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3048/99), ou mesmo
artigo 72 da IN SRP n° 03/2005.
16. Transcreve os incisos XX e XXV do artigo 72 da IN n° 03/2005 e argumenta que
as bolsas de estudo concedidas e os prêmios de seguro de vida pagos pela
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Impugnante não se incluem no conceito jurídico-trabalhista de salário, uma vez
que, nos termos do artigo 195, I, “a” da CF/88, a incidência da contribuição
previdenciária da empresa, em relação ao trabalho empregado, é somente no
pagamento de salário.
17. Reproduz o dispositivo legal e afirma que a nova redação dada pela EC n° 20/98
não alterou a base de cálculo. O que se tem é a instituição de outra hipótese de
incidência, em relação aos prestadores de serviço não-empregados, qual seja, sua
remuneração denominada rendimentos do trabalho (honorários), que não possui
natureza salarial.
18. Transcreve renomados juristas e conclui que, a partir da nova redação do artigo
195, inciso I, alínea “a”, da CF/88, existem duas espécies/modalidades distintas
de contribuição previdenciária da empresa:
19. - em relação à remuneração dos empregados, incidente sobre seus salários,
conforme definido pela CLT;
20. - em relação à trabalhadores não empregados (autônomos, administradores e
avulsos), incidente sobre os rendimentos do trabalho (honorários), que não
possuem natureza salarial.
21. Reproduz o artigo 458, parágrafo 2°, incisos II e V, da CLT, e alega que as verbas
bolsa de estudo e seguro de vida, quando pagas a empregados, não possuem
natureza salarial, porque foram excluídas do conceito de salário pela legislação
trabalhista.
22. Assim, a teor do artigo 110 do CTN (transcreve), a legislação tributária
(previdenciária) deve observar fielmente o conceito jurídico-trabalhista de
salário.
23. Cita doutrina e jurisprudência e aduz que nem o artigo 201, parágrafo 11, da
CF/88, por si só, é capaz de permitir a incidência de contribuição previdenciária
sobre as referidas verbas, bolsa de estudo, e seguro de vida.
24. Além do que, as mencionadas verbas, apesar de representarem uma vantagem
para seus beneficiários, não representam acréscimo patrimonial, pois não podem
ser quantificadas numericamente. Assim, tais vantagens não podem ser incluídas
no conceito de salário, ou salário de contribuição, são um mero conforto social
e/ou moral.
25. Deste modo, o lançamento fiscal é improcedente, em relação ao custeio de bolsas
de estudo e pagamento de prêmios de seguro de vida.
26. Por todo o exposto, requer:
27. O reconhecimento da nulidade de todo o lançamento fiscal, ou de parte 1 dele
(janeiro a novembro de 2003), por força da decadência; e/ou
28. A improcedência em relação às contribuições incidentes sobre o montante pago
aos empregados a título de bolsa de estudo e prêmios de seguro de vida.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

29. Requer, ainda, que todas as intimações sejam enviadas ao endereço da sede da
empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo (SP), CEP 03630-900.
Conforme o Termo de Juntada por Apensação, à fl. 533, datado de 09/02/2009,
foram
apensados
os
processos
19515008550/2008-61;
19515008557/2008-82;
19515008551/2008-13; 19515.008552/2008-50; 19515008553/2008-02; l9515.008554/2008-49;
19515008555/2008-93; e 19515008556/2008-38, ao processo n° 19515008549/2008-36
(principal), de acordo com a solicitação da Divisão de Fiscalização à fl. 161.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 404 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AÇÃO
JUDICIAL
EM
CURSO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADENCIA.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições para a
Seguridade Social e Terceiros, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional (CTN), caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento,
sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a decadência.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial implica renúncia ao contencioso
administrativo no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966), em face da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°. 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal (STF).
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATERIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado e contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma
de utilidades.
BOLSA DE ESTUDOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Os valores relativos a bolsas de estudo, ainda que não substituam a parcela salarial, mas
aos quais não é dado acesso a todos os empregados e dirigentes, nem correspondem à
educação básica ou profissionalizante, são fatos geradores de contribuição
previdenciária, por não se subsumirem à hipótese de exclusão de salário de contribuição
prevista na alínea “t” do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212/91.
Integra o salário de contribuição o valor pago relativo a prêmio de seguro de vida em
grupo que não está previsto em convenção ou acordo coletivo.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 427 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
PRELIMINAR: conexão/continência entre os processos
1. Preliminarmente, reitera-se a necessidade de se manter a reunião dos processos
citados, pois decorrem do mesmo Procedimento de Fiscalização (MPF n°
0819000.2008.00475), por força de conexão/continência (art. 103 a 105 do CPC),
nos termos do art. 2° da Portaria da RFB n° 666/08 e conforme jurisprudência do
C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
DAS RAZÕES DE REFORMA: Do termo inicial da decadência (§ 4° do art.
150 do CTN)
2. Equivocou-se a r. decisão recorrida quando afirmou que in casu o prazo
qüinqüenal da decadência tributária não é contado com base no § 4° do art. 150
do CTN (do fato gerador), mas com base no inciso I do art. 173 do CTN, ou seja,
a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008 e do
art. 42 da LC n° 73/1993.
3. Basta uma simples consulta aos documentos às fls. 261/385 (DOC. 11 da
Impugnação) para se confirmar que a RECORRENTE efetuou sim recolhimento
da contribuição previdenciária parcela-empresa das competências objeto da
autuação fiscal ora impugnada, ou seja, de 01 a 12 de 2003.
4. É verdade que a RECORRENTE não apurou a contribuição sobre as verbas aqui
controvertidas. Todavia, não deixou de fazer o recolhimento no período.
5. Considerando que a RECORRENTE somente foi notificada validamente do
lançamento fiscal ora impugnado em 29.12.2008, somente o crédito decorrente
do fato gerador DEZEMBRO/2003 ainda não havia decaído, restando extintos
todos os demais, nos termos do art. 156, V, do CTN.
Da não incidência da contribuição sobre “bolsas de estudo" e “prêmios de
seguro de vida"
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

6. As verbas objeto da presente autuação (bolsa de estudo e seguro de vida), quando
pagas a empregados, não possuem natureza salarial. Por isso, não materializam a
hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição previdenciária (salário-de-
contribuição). Isto porque, em relação aos empregados, a legislação trabalhista
excluiu tais verbas do conceito de salário.
7. As bolsas de estudo e os prêmios de seguro de vida, apesar de representarem uma
vantagem para os seus beneficiários, não representam qualquer acréscimo
patrimonial para eles, porque esse beneficia não pode ser quantificado
numericamente. Por isso é que tais vantagens não podem ser incluídas no
conceito de salário, e nem do de salário-de-contribuição, porque representam um
mero conformo social e/ou moral.
Da não incidência da contribuição sobre seguro de vida “em grupo"
8. O valor pago pelo empregador com seguro de vida em grupo destinado a seus
empregados não está no campo da incidência da contribuição previdenciária, não
integrando o conceito de salário-de-contribuição, porque não há individualização
desse custo.
9. Não pode, portanto, a agente fiscal exigir que tais verbas sejam oferecidas à
tributação já que esses valores não sofrem a incidência da exação impugnada.
Dos Pedidos
10. Em face de todo exposto, o RECORRENTE serve-se do presente para fins de
requerer o seguinte:
i) a intimação dos patronos da RECORRENTE, para que lhes sejam facultada a
sustentação oral das razões recursais;
ii) que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja conhecido e provido, a fim de
reformar o Acórdão n° 16-22.506 (proferido em 20.08.2009 às fls. 400/420 pela
113 Turma da DRJ ~ SPO I - SP), para fins de: a. reconhecer a nulidade de todo o
lançamento fiscal ou pelo menos parte dele (janeiro a novembro de 2003), por
força da decadência tributária e determinar a sua anulação; e/ou b. julgar o
lançamento improcedente em relação às contribuições incidentes sobre o
montante pago aos empregados a título de bolsa de estudo e de prêmios de seguro
de vida;
iii) Por fim, requer que todas as intimações referentes ao processo em tela sejam
feitas enviadas ao endereço da sede da empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo
(SP), CEP: 03630-900.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de sustentação oral e intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, requer (i) a realização de sustentação
oral quando do julgamento do presente Recurso Voluntário, bem como (ii) que todas as
intimações referentes ao processo em tela sejam feitas enviadas ao endereço da sede da empresa.
A começar, sobre o pedido de intimação pessoal, trata-se de pleito que não possui
previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem
mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria n° 1.634/2022, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento.
3. Do pedido de conexão/continência entre os processos.
Preliminarmente, o recorrente reitera a necessidade de se manter a reunião dos
processos citados, posto que decorrem do mesmo Procedimento de Fiscalização, por força de
conexão/continência.
A começar, destaco que não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o
sobrestamento de processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o
julgamento deles em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
A propósito, a previsão contida no art. 9o, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, ao
contrário do que argumenta o sujeito passivo, trata-se de uma faculdade, não havendo qualquer
óbice quando a formalização ocorre em processos separados, sendo, inclusive, recomendável nas
situações nas quais os tributos apurados são de competências distintas no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). É de se ver a redação do referido dispositivo:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
Da mesma forma, segue a transcrição do art. 47 do RICARF, que cuida do
assunto:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Por sua vez, o art. 87 do RICARF, trata exclusivamente da forma de distribuição
de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
86. (grifei)
Para o lançamento em questão, os dados constantes dos autos são suficientes para
o deslinde da controvérsia, o que afasta a necessidade de apreciação conjunta com outros
processos lavrados contra o mesmo sujeito passivo, ainda que no contexto da mesma ação fiscal.
O pedido de reunião dos processos lavrados contra o sujeito passivo, apesar de
desejável, não é obrigatório, posto que não há norma legal na seara do Processo Administrativo
Fiscal que preveja esse procedimento.
Contudo, vislumbro que, na hipótese dos autos, os processos mencionados foram
distribuídos a este mesmo Relator, tendo sido incluídos em pauta para decisão em conjunto, na
mesma sessão de julgamento, motivo pelo qual considero prejudicada a alegação do recorrente.
4. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.180.718-2,
lançado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidentes sobre remunerações de segurados empregados, não recolhidas e não declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, e também correspondentes a diferenças não recolhidas pela aplicação de alíquota
menor.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

A apuração dos valores refere-se ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003,
consolidado em 22/12/2008, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 114 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 29/12/2008 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 27/01/2009 (e-fls. 166 e ss).
A decisão recorrida afastou o reconhecimento da decadência, tendo assentado o
entendimento da seguinte forma:
[...] A Impugnante afirma que “cuidou de efetuar os recolhimentos sobre as folha de
pagamentos (20%) a que está obrigada. conforme comprovam as guias anexas (DOC.
11)”. Ou seja, a empresa informa, na página 7 da Defesa (fl. 170 dos autos), que
recolheu as contribuições incidentes sobre as folhas de pagamento, a que está obrigada,
através das GPS - Guias da Previdência Social juntadas às fls. 261/385.
No entanto, conforme o Relatório Fiscal, a empresa não reconhece os valores pagos a
título de Bolsa de Estudo, Reembolso de Aluguel e Prêmio de Seguro de Vida, objeto
do presente AI, como fatos geradores de contribuição previdenciária, e não informou as
referidas verbas em GFIP.
Assim, por óbvio, não houve qualquer antecipação de recolhimento das contribuições
incidentes sobre os mencionados fatos geradores, e, desta forma. cabe o lançamento de
ofício das contribuições devidas, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública em
constituí-los dentro de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. a rigor do que determina o CTN.
em seu artigo173, inciso I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Na data da ciência da constituição do crédito - 29/12/2008 - tal lapso de 5 anos
alcançaria como competência mais antiga a de 12/2002 inclusive (sua exigibilidade se
inicia em 01/2003, sendo passível de lançamento até 31/12/2008).
Em seu recurso, o recorrente requer que seja reconhecida a extinção dos valores
de contribuição previdenciárias relativas a fatos geradores ocorridos anteriormente a dezembro
de 2003, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data de ciência da lavratura do auto de infração, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 29/12/2008 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, o lançamento contempla levantamentos específicos, quais
sejam: (i) bolsas de estudo; (ii) reembolso de aluguéis; (iii) prêmios seguro de vida; (iv)
GILRAT (já contemplada a decadência pela fiscalização).
Constata-se, pois, que a ação fiscal foi ampla, sendo que as irregularidades
verificadas dizem respeito apenas aos levantamentos específicos citados acima.
Em razão da ação fiscal ter sido ampla, e em razão das irregularidades verificadas
serem reduzidas a quatro levantamentos específicos, é de se entender pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão
contida na Súmula CARF n° 99.
Ademais, ainda que assim não o fosse, pela análise dos documentos “RDA –
Relatório de Documentos Apresentados” (e-fls. 67 e ss) e “RADA – Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados” (e-fls. 74 e ss), verifico que houve a apresentação de GPS para as
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, em relação às Contribuições
Previdenciárias e Terceiros, de modo que é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a
atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão contida na Súmula
CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, § 4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 29/12/2008
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003, restam decaídas as competências
anteriores a dezembro de 2003.
Dessa forma, o litígio permanece, apenas, em relação ao período de apuração
12/2003, não atingido pela decadência, motivo pelo qual, passo a examinar os demais
argumentos suscitados pela recorrente.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega que as verbas objeto da presente
autuação (bolsa de estudo e seguro de vida), quando pagas a empregados, não possuiriam
natureza salarial e, por isso, não materializariam a hipótese de incidência (fato gerador) da
contribuição previdenciária (salário-de-contribuição).
Alega, pois, que as bolsas de estudo e os prêmios de seguro de vida, apesar de
representarem uma vantagem para os seus beneficiários, não representam qualquer acréscimo
patrimonial para eles, porque esse benefício não pode ser quantificado numericamente.
Em relação à rubrica “reembolso de aluguéis”, conforme bem esclarecido pela
DRJ, trata-se de matéria considerada como não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto
n° 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532/97, situação essa que se repete inclusive no
presente Recurso Voluntário, não cabendo qualquer consideração deste Conselho a respeito.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a meu ver, a análise da incidência sobre
essas rubricas deve ser feita levando em consideração os elementos que compõem a regra matriz
das Contribuições Previdenciárias em questão, que possuem a competência impositiva
delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22 e 28, da Lei n° 8.212/91. A propósito, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Ao que se passa a examinar, de acordo com as alegações do sujeito passivo.
5.1. Bolsas de Estudo
Em relação ao levantamento em epígrafe, os fundamentos utilizados pela
fiscalização para lastrear o lançamento, consignados no Relatório Fiscal (e-fls. 148 e ss), foram
os seguintes:
6.1.1 BOLSAS DE ESTUDO
A empresa concedeu pagamento a título de bolsa de estudos sem incluí-lo em sua base
de cálculo de contribuições à Previdência Social.
A Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases da educação
nacional), divide a educação escolar em básica (educação infantil, ensino médio e
fundamental) e superior. Pela interpretação literal da Lei n°. 8.212/91, para que não haja
a incidência de contribuição previdenciária, os valores devem ser gastos apenas com a
educação básica e profissional (cursos de capacitação e qualificação profissionais),
também abordada na Lei n°. 9.394/96, não englobando a educação superior. Portanto,
em relação aos valores gastos com educação pela empresa, para que não integrem a base
de incidência de contribuição previdenciária, e necessária a observação de três
requisitos: que os valores não sejam pagos em substituição a parcela salarial; que sejam
extensivos a todos os empregados e dirigentes da empresa e que digam respeito somente
a despesas com educação básica ou profissional.
O benefício, segundo Relatório da Administração, refere-se ao desenvolvimento de
política interna da empresa, que subsidiou parcialmente em 2003 cerca de sessenta
bolsas de estudos em nível superior e MBA.
A concessão do benefício, por não contemplar o conjunto de seus trabalhadores, não é
alcançada pela isenção prevista no inciso XX do artigo 72 da Instrução Normativa Três,
de 14/07/2005, publicada no DO de 15/07/2005, que isenta de contribuição apenas os
casos em que o benefício é extensivo a todos os trabalhadores da empresa:
Art. 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições: XX - o valor
relativo ao plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei
n° 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e de qualificação profissionais vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e desde que todos empregados e dirigentes tenham acesso a esse
valor.
A esse respeito, a decisão recorrida entendeu da seguinte forma:
[...] Note-se que, para que os valores pagos relativos a bolsas de estudos não integrem o
salário de contribuição, devem estar obrigatoriamente vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela
salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Claro está
que, para a aplicação desta norma, é necessário que estejam presentes todas as
condições nela previstas, o que, no caso concreto, não ocorreu, conforme esclarece 0
item 6.1.1 do Relatório Fiscal:
- As Bolsas de Estudo correspondem à educação superior (nível superior e MBA), e não
foram concedidas a todos os empregados e dirigentes;
- Não se relacionam à educação básica, assim entendida como o ensino fundamental e
médio, e também não atendem à educação profissional, correspondente a qualificação,
requalificação e reprofissionalização.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Desta forma, a exclusão das parcelas bolsas de estudo concedidas a alguns segurados
empregados (cerca de 60 bolsas em 2003), relativas a nível superior e MBA, da
composição do salário de contribuição, não encontra amparo na legislação
previdenciária.
Ao contrário do que argumenta a Impugnante, o pagamento das referidas verbas
constitui ganho efetivo acréscimo patrimonial para os empregados que as receberam.
Sua suspensão acarretaria ônus ao trabalhador, que seria obrigado a desembolsar, de seu
salário, o valor das bolsas de estudo recebidas, já que tais benefícios são concedidos
com freqüência necessária, restando à evidência que os mesmos integram o salário de
contribuição, pois visam, em última análise, aumentar a remuneração dos empregados.
Por todo o exposto, conclui-se que as bolsas de estudo, concedidas a parte dos
segurados empregados, relativas a nível superior e MBA, integram o salário de
contribuição, por, definitivamente, não se enquadrarem no contido na alínea “t” do
parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Conforme visto, a fiscalização fundamentou o lançamento dos valores atinentes à
rubrica bolsas de estudos em razão de tais valores não serem extensivos a todos os empregados e
dirigentes da empresa e não serem destinados à educação básica ou profissional, entendimento
esse confirmado pela decisão recorrida.
Pois bem.
Nos termos do art. 28, § 9o, “t”, da Lei n° 8.212/91, a situação de não incidência
de contribuições previdenciárias sobre a bolsa de estudo, é tratada atualmente da seguinte
forma:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Anteriormente, o dispositivo possuía a seguinte redação:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...).
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

No tocante à questão discutida nos presentes autos, fato é que, em se tratando de
bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação, a matéria se encontra sumulada no âmbito
deste Conselho, de modo a afastar a incidência, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição
previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior. É de se ver:
Súmula CARF no 149
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-
004.391 e 2301-004.005
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Contudo, no caso dos autos, outro fundamento utilizado pela fiscalização foi o
fato de que as bolsas de estudos, objeto do presente lançamento, não terem sido concedidas à
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
A esse respeito, entendo que, para ser excluído do conceito de salário de
contribuição, a possibilidade de acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos
empregados, nos termos da redação vigente à época do art. 28, § 9o, "t", impossibilitando,
portanto, a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
Ao estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos, a
empresa descumpre o requisito legal, motivo pelo qual, não merecem prosperar as alegações
recursais.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
5.2. Prêmios de Seguro de Vida
Em relação ao levantamento em epígrafe, os fundamentos utilizados pela
fiscalização para lastrear o lançamento, consignados no Relatório Fiscal (e-fls. 148 e ss), foram
os seguintes:
6.1.3 PRÊMIOS DE SEGURO DE VIDA
A empresa participa mensalmente do custeio do prêmio de seguro de vida de seus
empregados, sem incluir em sua base de cálculo de contribuições previdenciárias a
importância despendida a este título. Tal pagamento, embora extensivo a todos os seus
trabalhadores, não foi previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, fato que o
exclui da isenção prevista no inciso XXV da Instrução Normativa três:
Art. 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições: XXV - O
valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao prémio de
seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9° e 468 da CLT;
A esse respeito, a decisão recorrida entendeu da seguinte forma:
[...] Ou seja, para que o prêmio de seguro de vida em grupo não integre a base de
incidência das contribuições previdenciárias, é necessária a observância de 2 requisitos:
- estar previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e
- estar disponível a todos os empregados e dirigentes.
Conforme o Relatório Fiscal, a primeira condição não está cumprida, porque não consta
nas convenções ou acordos a previsão de contratação de seguro de vida em grupo.
Quanto ao argumento da empresa, a respeito da definição de salário contida na CLT,
cabe ressaltar, novamente, que o inciso V do parágrafo 2° do artigo 458 da CLT,
incluído pela Lei n° 10.243/2001, não se aplica para fins previdenciários, pois a CLT
define salário para fins trabalhistas, enquanto que há lei específica prevendo a
incidência de contribuições previdenciárias, na qual está expresso o conceito de salário
de contribuição, com definição própria e discriminação das parcelas integrantes e não
integrantes (Lei n° 8.212/91, e Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3048/99, e alterações posteriores).
Deste modo, se a Legislação Previdenciária vigente à época da ocorrência do fato
gerador não exclui o pagamento de determinada parcela remuneratória, esta não deve
ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária.
No tocante aos valores pagos a título de Prêmio de Seguro de Vida, cabe frisar, ainda,
que constituem ganho efetivo para os empregados e diretores que os receberam, bem
como podem ser quantificados numericamente, uma vez que sua suspensão acarretaria
despesa ao trabalhador, que seria obrigado a desembolsar, de seu salário, o valor
correspondente a estes benefícios.
Ante todo o exposto, cabe ressaltar que a atividade da autoridade administrativa
encontra-se vinculada, no caso, aos dispositivos legais retro mencionados, não
possuindo esta autoridade competência para declarar indevidas contribuições previstas
na legislação previdenciária, cujo recolhimento a empresa está obrigada por norma
vigente.
Assim, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar o presente Auto de Infração, em
atendimento ao disposto nos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007, e no artigo 142 do
CTN. E a impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de
alterar o lançamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela
fiscalização.
Conforme visto, a fiscalização fundamentou o lançamento dos valores atinentes à
rubrica prêmios de seguro de vida em razão da ausência de previsão em acordo ou convenção
coletiva de trabalho, entendimento esse confirmado pela decisão recorrida.
Pois bem.
O art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto 3.048/99 assevera que os valores pagos
pela empresa a título de prêmio de seguro de vida em grupo, não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

O Superior Tribunal de Justiça assentou que a Lei n. 8.212/91, em sua redação
original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97, não instituiu a incidência de
contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica
aos seus empregados e dirigentes.
Outrossim, está consolidado no âmbito deste CARF que é prescindível que o
benefício esteja previsto em norma coletiva de trabalho para que não componha a base de cálculo
das contribuições lançadas. É de se ver:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
Diante deste contexto, entendo que o custeio do prêmio de seguro de vida,
extensivo a todos os trabalhadores da empresa, embora não previsto em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, escapa à incidência das contribuições lançadas, motivo pelo qual, tais
valores não devem compor a base de cálculo das contribuições lançadas.
Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual voto pela
exclusão do lançamento dos valores lançados a título de prêmio de seguro de vida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) reconhecer a decadência das competências lançadas até
novembro/2003; e b) excluir do lançamento as importâncias pagas a título de prêmio de seguro
de vida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.615 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008550/2008-61

Fl. 486
DF CARF MF
Original